Tribunal: TJES
Processo: 5026688-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026688-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DA CUNHA CASTANHEIRA JACINTO
RECORRIDO: H.COSTA COBRANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS VEXATÓRIAS À AUTORA E À SUA FAMÍLIA. OCORRÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSO DE DIREITO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que as requeridas passaram a lhe cobrar dívida prescrita, cedida pelo banco Bradesco. Aduz que as cobranças perduraram enquanto encontrava-se internada e permaneceram durante o período de recuperação. Relata que sua família também foi importunada com o recebimento de ligações telefônicas e mensagens em quantidade e frequência excessivas. Requer indenização por danos morais.

(2). O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

(3). Entendo que a sentença merece reformas, pois há comprovação suficiente do abuso de direito de cobrança por parte das duas recorridas.

(4). Inicialmente, é necessário pontuar que a dívida cobrada pelos réus estava prescrita à época das cobranças. Acerca da possibilidade de se cobrar extrajudicialmente o pagamento por dívidas prescritas, o STJ, em decisão recente, estabeleceu que “
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

(5). Entretanto, sabe-se que o mero recebimento de cobrança, ainda que indevida ou prescrita, não configura, via de regra, danos morais indenizáveis.

(6). Constata-se, porém, que a autora e sua família foram vítimas de cobrança vexatória. Há provas do abuso de direito de cobrança por parte dos réus, consubstanciados no recebimento de reiteradas ligações telefônicas, SMS e mensagens de texto pela autora e seus parentes (id. 8956550 e seguintes).

(7). Não bastasse, as requeridas ignoraram todos os alertas de que a suposta devedora se encontrava doente e, ainda, utilizaram-se de correspondência simulando a cobrança via cartório de protestos (id. 8956570), em nítida tentativa de induzir o consumidor em erro e forçar o pagamento dos débitos. Cabe registrar que as requeridas não negam a autoria das ligações e das mensagens enviadas.

(8). A conduta dos réus, no caso vertente, caracteriza exercício abusivo do direito de cobrança, nos termos do art. 187 do CC, por importunar toda a família da requerente em momento de especial fragilidade, em razão da doença que acometeu a autora. Não bastasse, houve exposição da inadimplência a terceiros, ainda que se trate de parentes da devedora. Por fim, a autora e sua família sofreram restrição em sua liberdade de usufruir seu tempo e desfrutar de momentos de sossego sem serem importunados por dívida inexigível no mundo jurídico.

(9). A situação, assim, extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos, configurando-se, excepcionalmente, danos morais indenizáveis. Sendo típico caso de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para cada requerida
, por se apresentar justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

(10). Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença, julgando
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a) confirmar a decisão de id. 8956578; b) condenar
cada uma das requeridas
no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

(11). Diante da reforma da sentença, sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)